Tribunal: STF
Processo: Rcl 59000
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-14
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DIREITO A MORADIA. REINTEGRAÇÃO DE POSSE JUDICIALMENTE DETERMINADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 828: INOCORRÊNCIA. OCUPAÇÃO IRREGULAR EFETIVADA APÓS O INÍCIO DA PANDEMIA. RETOMADA DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE NÃO SUJEITA ÀS REGRAS DE TRANSIÇÃO IMPOSTAS POR ESTE SUPREMO TRIBUNAL NO REFERENDO DA QUARTA TUTELA PROVISÓRIA DEFERIDA NA AÇÃO PARADIGMA: PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E O PARADIGMA DE DESCUMPRIMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO DE TER SIDO UTILIZADO O IMÓVEL OCUPADO COMO MORADIA DE POPULAÇÃO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jefferson Ferreira dos Santos, em 10.4.2023, contra decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT na Ação de Reintegração de Posse n. 1041677-18.2022.8.11.0041, pela qual teria sido descumprido o assentado pelo Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



O caso



    2. Em 29.10.2022, Ávida Construtora e Incorporadora S/A ajuizou ação de reintegração de posse, com requerimento de medida liminar, contra Jefferson Ferreira dos Santos e outros, objetivando ser reintegrado na posse do imóvel que teria sido invadido em 29.10.2022 (doc. 2).



    Em 18.11.2022, o Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT deferiu a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel em litígio, “contudo, em consonância com o r. decisum do eminente Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO proferido no bojo da ADPF 828/2021 na data de 31/10/2022, por ora, SUSPENDO o cumprimento da liminar na presente ação de reintegração de posse até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários e/ou CEJUSC Fundiário, ambos de âmbito Estadual” (fl. 6, e-doc. 4).



    Em 26.1.2023, Ávida Construtora e Incorporadora S/A apresentou manifestação pela qual requereu ao Juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT que “chama[sse] o feito à ordem para [d]eterminar o cumprimento da Medida Liminar anteriormente deferida, devido à possibilidade jurídica contida na própria ADPF 828/DF, uma vez que nesta hipótese tratam os autos de ocupação posterior à pandemia” (fls. 23-24, e-doc. 5).



    Em 9.2.2023, o Juízo da Vara Única de Moju/PA decidiu:



    “No caso dos autos, em que a ocupação se deu em 29/10/2022, fora, portanto, do marco temporal, é o caso de revogar a suspensão determinada pela decisão de Id. 104307977, inclusive a subsunção do processo à Comissão de Conflitos Fundiários e determinar o seu imediato cumprimento, uma vez que não há nenhum recurso que tenha atacado o mérito da decisão, estando apta a produzir os seus efeitos. 



    Ainda, com relação aos pedidos formulados em sede de contestação pelos requeridos, de suspensão ou revogação da liminar, verifico que não encontram fundamento nas decisões da Suprema Corte, haja vista que o que se extrai das decisões da Suprema Corte é que a ratio decidendi da ADPF e Reclamações a ela vinculadas era evitar o desalojamento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade nos momentos mais graves da pandemia, e evitar o seu despejo num momento de crise sanitária e humanitária mundial.



    Nunca se admitiu, portanto, que a decisão da ADPF 828 fosse entendida como uma sinalização positiva a novas ocupações durante o período pandêmico, uma vez que não haveria justificativa para que imóveis públicos ou privados sofressem esbulho, com o aval do poder judiciário, como bem fizeram constar os Ministros do STF, ao inadmitir que ocupações posteriores ao marco temporal, inicialmente fixado em 20/03/2020 (data do Decreto Legislativo nº 06/2020).



      Além disso, conforme já mencionado, não houve recurso contra a decisão liminar, que aguarda o seu cumprimento. 



    Desta forma determino: 



    1. Expeça-se o mandado de reintegração/manutenção da parte autora na posse do imóvel, bem como de intimação dos réus da decisão; 1.1 O mandado deverá ter o seu cumprimento efetuado juntamente com a Secretaria de Segurança Pública - SESP, em razão revogação do Decreto n. 1.414, de 30 de outubro de 2012 (...), ocorrida pelo Decreto n. 207, de 15 de agosto de 2019, após a realização da audiência de planejamento de remoção abaixo designada. Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência.



    1.2 Consigne-se no mandado a necessidade de observância de que para execução de mandados judiciais de manutenção e reintegração de posse coletiva de terras rurais, é assegurado a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º), para tanto, a corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes no Item 3, “h”, da Nota Técnica 01/2022 (CIA 0043013- 03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado, que tem como base, as diretrizes constantes na Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021,



    1.3 Conste em destaque no mandado a proibição de demolição ou destruição de benfeitorias erigidas/realizadas, além da autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto” (e-doc. 6).



    3. Na presente reclamação, Jefferson Ferreira dos Santos alega que a “r. decisão vergastada, que até o presente momento está vigente, não está cumprindo com as critérios e diretrizes fixados na ADPF nº 828, cuja função é a de determinar o cumprimento de algumas cautelas para a desocupação/reintegração de posse para aquelas ocupações que se sucederam após à pandemia do COVID-19. Cautelas essas que foram ignoradas pelo D. juízo ‘a quo’” (fl. 17).



    Argumenta que a presente reclamação busca “garantir a autoridade das decisões emanadas pelo Pretório Excelso, in casu, o Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828, por maioria, referendou a tutela provisória incidental parcialmente deferida, para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação” (fl. 18). 



    Assinala que “a decisão liminar concedida nos autos da RtMtPosse 1041677-18.2022.8.11.0041 não está atendendo os critérios mínimos da dignidade da pessoa humana, criando um cenário de completo descaso com as inúmeras famílias que estão atualmente assentadas no local objeto do litígio. E, por essa razão, a suspensão da liminar vergastada é medida que se impõe, determinando, a criação e deliberação da Comissão de Conflitos Fundiário e/ou CEJUS Fundiário, ambos de âmbito Estadual” (fl. 20) .



    Argumenta “não se pode[r] promover o despejo ou remoção de quase 400 pessoas em situação de total vulnerabilidade, sem a devida atuação e suporte do Estado.” (fl. 24) Acrescenta que, “tanto o Peticionário, quanto as demais famílias, já estão devidamente instaladas na referida área, possuindo ali, seu local de moradia fixa, sendo importante a real tutela do estado em manter a função social da referida área, em detrimento da pura especulação imobiliária, devendo dessa maneira, a referida liminar ser revogada por este Supremo Tribunal Federal, até que seja o presente feito conciliado nos termos da lei e da ADPF 828/2021” (fl. 24).



    Pede “a imediata revogação da liminar deferida, (...) reiterando os requerimentos efetuados por ocasião da defesa, e não sendo esse o caso, bem como na linha do decidido pelo STF nos autos da Reclamação 58.442 MATO GROSSO, seja a presente decisão suspensa, até deliberação da Comissão de Conflitos Fundiários e/ou CEJUSC Fundiário ” (fl. 12).



    3. Em 10.4.2023, Ávida Construtora e Incorporadora S/A apresentou manifestação, espontaneamente, pleiteando seja indeferida a medida liminar requerida na presente reclamação.



     Esclarece que, “em vista do crescimento acelerado da ocupação irregular [do imóvel em litígio], inclusive com a construção de casas de alvenaria na propriedade da ÁVIDA CONSTRUTORA, a beneficiária protocolizou no juízo originário um pedido de Chamamento do Feito à Ordem, demonstrando que o regime de transição determinado na ADPF 828/DF não alcançava aquela possessória” (fl. 2, e-doc. 2), pois a ocupação teria ocorrido em 29.10.2022.



    Destaca que, “embora seja dispensável a inclusão do processo no regime de transição da Comissão de Conflitos Fundiários, tem-se que o D.JUÍZO A QUO sequer determinou a retirada imediata dos invasores, pois está tomando inúmeras providencias preliminares. Em observância às cautelas necessárias, além dos ofícios encaminhados aos órgãos públicos para o apoio na desmobilização da ocupação irregular, aquele juízo realizou uma Audiência Prévia para a desocupação pacífica do imóvel, com a presença de inúmeros invasores na sede do Fórum Central de Cuiabá/MT, conforme gravação constante nos autos” (fl. 3, e-doc. 12).



    4. Em 11.4.2023, o reclamante reiterou o requerimento de medida liminar (e-doc. 19) e apresentou termo de audiência de conciliação realizada com a presença de representante da Defensoria Pública do Mato Grosso, em 29.3.2023, a qual não foi exitosa.



     



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir liminar para determinar a reintegração da Ávida Construtora e Incorporadora S/A na posse do imóvel objeto da Ação de Reintegração de Posse n. 1041677-18.2022.8.11.004, o juízo da Segunda Vara Cível Especializada em Direito Agrário de Cuiabá/MT teria desobedecido o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828.



    6. Em 3.6.2021, ao apreciar a medida cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Relator, Ministro Roberto Barroso, decidiu:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (…) 32. Foram trazidos aos autos elementos suficientes a caracterizar a lesão e a ameaça de lesão dos direitos fundamentais à saúde, à moradia, à dignidade e à vida humana (arts. 1º, III; 5º, caput e XI; 6º e 196, CF12). Há diversos casos em que a execução de mandados de reintegração de posse e a remoção de comunidades dos locais que ocupam expõem populações vulneráveis a uma situação de absoluto flagelo. Famílias e pessoas que perderam seus empregos enfrentam dificuldades financeiras, perdem suas moradias e, com isso, passam a ter obstáculos ainda maiores para praticar o isolamento social. O crescimento de populações em situação de vulnerabilidade e das ocupações informais configura verdadeira crise humanitária.



    33. Entendo, portanto, que se justifica a intervenção judicial para a proteção de direitos fundamentais, especialmente de pessoas vulneráveis. (...)



    34. Além disso, também é preciso considerar que os casos de desocupações coletivas costumam envolver a atuação de policiais militares e servidores públicos que igualmente são expostos ao contato social em momento de agravamento da pandemia. Vale mencionar informação trazida aos autos por amici curiae, de caso em que o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Tocantins solicitou a suspensão de mandado de reintegração de posse para a proteção da saúde pública dos envolvidos, destacando o elevado número de oficiais contaminados pela COVID-19 (Doc. 202). 



    (…) 61. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



      i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório” (DJe 7.6.2021, grifos nossos).



    7. Em 1º.12.2021, ao examinar o pedido de tutela provisória incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso determinou a extensão, para as áreas rurais, da suspensão temporária de desocupações e despejos, de acordo com os critérios previstos na Lei n. 14.216/2021, prorrogando seus efeitos até 31.3.2022. Ao analisar o segundo requerimento de tutela provisória incidental naquela ação, o Ministro Relator prorrogou, para 30.6.2022, o prazo antes fixado.



    8. Em 30.6.2022, o Ministro Roberto Barroso deferiu ”parcialmente o pedido de medida cautelar incidental, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022” (ADPF n. 828, 
DJe 1º.7.2022).



    9. Em 31.10.2022, em nova decisão proferida nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, o Ministro Roberto Barroso, Relator, deferiu, em parte, o quarto requerimento de tutela antecipada incidental. Foram fundamentos da decisão:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. (...) 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida. (…)



    Por outro lado, ainda que no cenário atual a manutenção integral da medida cautelar não se justifique, volto a registrar que a retomada das reintegrações de posse deve se dar de forma responsável, cautelosa e com respeito aos direitos fundamentais em jogo. Por isso, em atenção a todos os interesses em disputa, é preciso estabelecer um regime de transição para a progressiva retomada das reintegrações de posse. (…)



    Sob o ponto de vista socioeconômico, ainda que o cenário atual seja de arrefecimento dos efeitos da pandemia da COVID-19, é grave o quadro de insegurança habitacional. 



    Ante o quadro, cabe ao Supremo Tribunal Federal, à luz da Constituição, fixar diretrizes para o Poder Público e os demais órgãos do Poder Judiciário com relação à retomada das medidas administrativas e judiciais que se encontram suspensas com fundamento na presente ação. A execução simultânea de milhares de ordens de desocupação, que envolvem milhares de famílias vulneráveis, geraria o risco de convulsão social. Por isso, é necessário retornar à normalidade de forma gradual e escalonada, razão pela qual se faz indispensável o estabelecimento de um regime de transição.



    16. A transição para a retomada da execução das decisões que ficaram suspensas em razão da medida cautelar concedida nesta arguição envolverá duas providências essenciais: (a) instalação imediata de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, que deverão realizar inspeções judiciais no local do litígio e audiências de mediação previamente à execução das desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos; e (b) observância do devido processo legal para a retomada de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, com concessão de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida, e o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos ou adoção de outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.



    17. Recomenda-se, tanto quanto possível, a orientação da atuação judicial e administrativa pela Resolução nº 90/2021 do Conselho Nacional de Justiça, (…)



    II.2.1. Determinação de instalação de comissões de conflitos fundiários pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais



    19. As Comissões de Conflitos Fundiários deverão ser instaladas pelos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais Federais, imediatamente, com o objetivo de mediar conflitos fundiários de natureza coletiva, rurais ou urbanos, de modo a evitar o uso da força pública no cumprimento de mandados de reintegração de posse ou de despejo e (r)estabelecer o diálogo entre as partes. (…)



    Nos casos judicializados, as comissões funcionarão como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece – como não poderia deixar de ser – com a competência decisória, podendo, inclusive, se assim desejar, acompanhar a realização das diligências .



    23. De acordo com a legislação processual, nos litígios coletivos pela posse de imóveis em que a ocupação tiver se iniciado há mais de um ano, o juiz deverá designar audiência de mediação (art. 565, CPC[12). Dado o volume de trabalho de magistrados de primeira instância, a mediação deverá ser realizada pelas comissões de conflitos fundiários, constituindo etapa essencial e anterior às desocupações coletivas, inclusive em relação àquelas cujos mandados aguardavam cumprimento (ou se encontravam suspensos em razão da cautelar deferida nesses autos). (...)



    II.2.2. Realização de audiências de mediação e inspeções judiciais pelas comissões de conflitos fundiários



    25. A retomada das desocupações deverá respeitar, em todo e qualquer caso, garantias legais de natureza processual ou procedimental, que contribuirão para a preservação da dignidade das famílias desapossadas (…)



    31. Ante o exposto, defiro parcialmente o pedido de medida cautelar incidental para determinar a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de decisões suspensas na presente ação, nos seguintes termos:



    (a) Determino que os Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais instalem, imediatamente, comissões de conflitos fundiários que possam servir de apoio operacional aos juízes e, principalmente nesse primeiro momento, elaborar a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada; 



    (b) Determino a realização de inspeções judiciais e de audiências de mediação pelas comissões de conflitos fundiários, como etapa prévia e necessária às ordens de desocupação coletiva, inclusive em relação àquelas cujos mandados já tenham sido expedidos. As audiências devem contar com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública nos locais em que esta estiver estruturada, bem como, quando for o caso, dos órgãos responsáveis pela política agrária e urbana da União, Estados, Distrito Federal e Municípios onde se situe a área do litígio, nos termos do art. 565 do Código de Processo Civil e do art. 2º, § 4º, da Lei nº 14.216/2021. 



    (c) Determino que as medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis (i) sejam realizadas mediante a ciência prévia e oitiva dos representantes das comunidades afetadas; (ii) sejam antecedidas de prazo mínimo razoável para a desocupação pela população envolvida; (iii) garantam o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotem outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família” (decisão referendada pelo Plenário deste Supremo Tribunal em 2.11.2022, DJe 30.11.2022).



    10. Por essa decisão, o Supremo Tribunal Federal assentou o exaurimento do prazo em que vigorou a suspensão temporária das reintegrações de posse de imóveis que tinham sido ocupados por populações em estado de vulnerabilidade social antes do início da pandemia. Entretanto, a fim de evitar que a retomada imediata e simultânea das ordens de reintegração de posse pudesse provocar intensa agitação social, instituiu um regime de transição, no qual estabelecidos procedimentos prévios e condições para que as reintegrações pudessem ser retomadas.



    Esse regime de transição não abrange as ocupações irregulares realizadas após aquele marco temporal, como se tem no presente caso, não alcançadas pela ordem de suspensão temporária das reintegração de posse e, por isso, sempre estiveram sujeitas à atuação do Poder Público para evitar sua consolidação, condicionada apenas ao encaminhamento da população vulnerável desalojada a “abrigos públicos ou (…) outra forma [que] se assegure a elas moradia adequada” (ADPF n. 828, DJe 7.6.2021).



    11. Na espécie, consta da decisão reclamada e da inicial da ação de reintegração de posse que o esbulho teria ocorrido em 29.10.2022, portanto, após o início da pandemia.



    Ao examinar o Agravo Regimental na Reclamação n. 57.238, Relator o Ministro Roberto Barroso, caso análogo ao presente, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. OCUPAÇÃO COLETIVA DE ÁREA RURAL, POSTERIOR A 31.03.2021, CUJA REMOÇÃO NÃO HAVIA SIDO SUSPENSA POR DECISÕES PROFERIDAS NA ADPF 828. INAPLICABILIDADE DO REGIME DE TRANSIÇÃO. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada em face de decisão judicial que autorizou a reintegração de posse de área rural, com a remoção de ocupação coletiva. Alegação de afronta à decisão proferida na ADPF 828. 2. Na ADPF 828, esta Corte deferiu medida cautelar para impedir remoções e desocupações coletivas durante a pandemia da Covid-19. Após a decisão, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que suspendeu ordens de remoção em imóveis urbanos até 31.12.2021. Tal prazo foi prorrogado por este Tribunal, por sucessivas vezes, até 31.10.2022. 3. Em 31.10.2022, proferi nova decisão – referendada na sequência pelo Plenário – fixando um regime de transição para a retomada da execução das decisões que haviam sido suspensas pelas cautelares proferidas na ADPF 828, em razão da pandemia da Covid-19. Entendi que não mais havia fundamento de ordem sanitária para a prorrogação do prazo de suspensão das desocupações. 4. No caso, alega-se afronta a essa última decisão, em que se fixou tal regime de transição. Ocorre que (i) a ocupação em análise é posterior a 31.03.2021 – marco temporal adotado pelo art. 7º da Lei nº 14.216/2021 –, não tendo sido beneficiada pelas cautelares proferidas na ADPF 828; e (ii) ainda que assim não fosse, tais decisões não se encontram mais em vigor, tendo o Plenário desta Corte decidido pela não prorrogação do prazo de suspensão e pela retomada gradual das desocupações. 5. Além disso, o regime de transição estabelecido na ADPF 828 visa à retomada paulatina das desocupações que haviam sido suspensas, não se aplicando, portanto, ao caso dos autos, em que sempre esteve autorizada a atuação do Poder Público para evitar a consolidação da ocupação irregular. 6. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 7. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma apontado como violado. 8. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão” (Rcl 57.238 AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.3.2023).



    Em seu voto, o Ministro Relator esclareceu:



    “O regime de transição recentemente determinado na ADPF 828 tem relação com a retomada das medidas administrativas e judiciais que haviam sido suspensas durante a pandemia (nesse sentido: Rcl 57.054-MC, Dias Toffoli), o que não ocorre na hipótese dos autos, em que foi autorizada a atuação do Poder Público a fim de evitar a consolidação da ocupação irregular. 10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. (…)



    10. Isto é, alterado o cenário epidemiológico no âmbito do qual foi proposta a ADPF 828, e não suspensa a medida reintegratória durante o período da pandemia, inviável a reclamação fundada no referido paradigma. Não é possível que o Supremo Tribunal Federal, distante do local da ocupação e em sede de reclamação, avalie as circunstâncias fáticas de cada caso, tais como a efetiva atuação do Poder Público para a proteção social dos desabrigados, a existência de risco ou não na área objeto de remoção, entre outras. Tais elementos devem ser aferidos pelas autoridades e pelo Judiciário locais, por dependerem de dilação probatória. 



    11. De todo modo, observo que a ordem de reintegração de posse, no caso, determinou o acionamento da Secretaria Municipal de Assistência Social para prestar auxílio a eventuais pessoas hipossuficientes no momento da desocupação. Ademais, foi realizada reunião preparatória com a presença de representantes da Secretaria de Estado de Direitos Humanos, da Delegacia de Polícia, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), da Secretaria de Saúde do Município, da Secretaria de Administração, Segurança e Defesa Civil do Município, do Requerente (Suzano S.A), de três representantes dos requeridos, e de três representantes da PM/ES. Na ocasião, a empresa beneficiária se comprometeu a garantir o cumprimento da ordem de forma pacífica e respeitosa aos direitos da população removida; a oferecer suporte às famílias, como aluguel social e outros, caso a prefeitura não tenha condições de realocar as famílias em abrigo público; e a realizar outros procedimentos necessários para amparar os removidos (apresentou cronograma de suporte social para a reintegração de posse). A assistente social, por sua vez, comprometeu-se a dar suporte psicossocial às famílias em situação de vulnerabilidade e a contatar o Conselho Tutelar para apoio no dia à